Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-31.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008776-31.2024.8.11.0007
EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
EMBARGADO: BRUNA CAROLINE MODENEZE DE SOUZA DE ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão e pleiteia sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95; (ii) verificar se os embargos configuram mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não se prestando à rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para reexame do mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo que os boletins meteorológicos apresentados (METAR) não constituem prova robusta e suficiente para afastar a responsabilidade da empresa aérea, sendo incabível a invocação genérica de “fumaça” como excludente de responsabilidade.
5. Não se constata omissão no acórdão, pois a fundamentação abordou de forma clara os pontos essenciais da controvérsia, não restando qualquer questão relevante sem apreciação.
6. O embargante visa, em verdade, rediscutir a decisão desfavorável, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Não verificados vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos da legislação processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Ausente qualquer vício no acórdão, os embargos devem ser rejeitados. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008776-31.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE MODENEZE DE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 040.523.081-82 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025